Tribunal: STJ
Processo: 0021576-17.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989774 - ES(2025/0259990-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA -
ES010357
AGRAVADO
: ANTONIO GEZIEL NASCIMENTO MATTOS
AGRAVADO
: EDUARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES010602
JOSÉ GERALDO NUNES FILHO - ES012739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO
DE CANDIDATO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
objeto de dissídio jurisprudencial reflete carência de fundamentação e
conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Ademais, como se não bastasse, o alegado dissídio jurisprudencial
não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o
CPC/2015
devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os
casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
Documento eletrônico VDA54950635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a2c4534-512d-4ad7-b24c-117200305bf0

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a2c4534-512d-4ad7-b24c-117200305bf0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989774 - ES
(2025/0259990-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: ANTONIO GEZIEL NASCIMENTO MATTOS
AGRAVADO
: EDUARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES010602
JOSÉ GERALDO NUNES FILHO - ES012739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO
DE CANDIDATO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
objeto de dissídio jurisprudencial reflete carência de fundamentação e
conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Ademais, como se não bastasse, o alegado dissídio jurisprudencial
não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os
casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO
SANTO contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF), por analogia.
A parte agravante sustenta que (a) o Recurso Especial viabiliza a
exata compreensão da controvérsia, pois indicou e desenvolveu violação
ao artigo 1o do Decreto n.
e invocou o Decreto-
20.910/1932
firmando a tese de que o termo inicial da prescrição
Lei n. 4.597/1942,
conta da homologação do resultado final ou do término do prazo de
validade do concurso, não de republicações posteriores; e (b) as razões
recursais confrontaram o acórdão recorrido com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos sobre prescrição em
concursos públicos (v.g., AgRg no
, não se
REsp 1.136.942/RS)
limitando à transcrição de ementas e permitindo o conhecimento da tese
federal.
Com impugnação (fls. 305-319).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Entretanto, o recurso especial foi interposto com fulcro na alínea c
do permissivo constitucional (fl. 221) e, como bem delineado na decisão
agravada, não há, nas razões do recurso especial, indicação de
dispositivo legal violado ou objeto de dissídio jurisprudencial.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado ou
objeto de dissídio jurisprudencial consubstancia deficiência insanável da
fundamentação recursal e impede o conhecimento do especial, caso dos
autos. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284/STF.
A propósito, em hipóteses similares (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. 3,17%. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO REAJUSTE DE 28,86% E ANUÊNIOS QUE CONSTEM DAS
FICHAS FINANCEIRAS. VALORES INCONTROVERSOS. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA
SÚMULA N. 284/STF.
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO.
INCIDÊNCIA. ALÍNEA
SÚMULA N. 7/STJ.
C. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISPOSITIVO LEGAL.
APONTAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
284/STF.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que não
aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
IV - Não se pode conhecer do recurso pela alínea c, tendo em vista que
a parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação
tenha sido divergente. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
[...] VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.124.325/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DIPLOMA LEGAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
SÚMULA 284/STF.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
II, b, do RISTJ, o Relator pode conhecer do
art. 253,
agravo para negar provimento ao recurso especial que for contrário à
jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese.
2. A indicação de violação genérica à lei federal, sem
particularização precisa dos dispositivos violados, implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.897.217/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
21/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
SUPOSTAMENTE
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DO
SÚMULA 284/STF.
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravante deixou de indicar, de forma inequívoca, os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão impugnado,
o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante
a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

2. A ausência de indicação de dispositivos de lei violados impede o
conhecimento do recurso também pela alínea c do permissivo
constitucional.
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.703.752/RS,
Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
22/10/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
[...]
4. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é
aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência
pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg
no
Relator Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
REsp 1.346.588/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/03/2014)
6. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a incidência dos óbices sumulares quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" inviabiliza também a análise da divergência
jurisprudencial.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.463.254/RS,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
6/4/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. ARTIGOS
DE LEI CITADOS A TÍTULO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não
particularização, de forma inequívoca, pelo recorrente dos
dispositivos legais que entenda tenham sido contrariados ou aos
quais tenha sido conferida interpretação divergente configura
deficiência insanável e inviabiliza o conhecimento do recurso
. A propósito:
especial, ensejando a incidência da Sumula 284/STF
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.824.052/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
18/11/2019;
REsp 1.417.987/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgRg nos
28/3/2019;
EDcl no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 25.735/RJ,
Primeira Turma, DJe 4/3/2016.
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

[...] (AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.400.421/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe
23/3/2020,
25/3/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 543
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. TRIBUTÁRIO. MULTA
FISCAL. REDUÇÃO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO.
SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA.
DO DECRETO
ART. 17
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
3.342/00.
282 E 356 DO C. STF.
[...]
7. A incidência da Súmula 284 do STF ('É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia') revela-se
inarredável, acarretando a inadmissibilidade do recurso especial,
quando o recorrente não aponta os dispositivos de lei supostamente
violados, sequer desenvolvendo argumentação hábil à compreensão
da controvérsia, como ocorre in casu, em relação ao alegado efeito
confiscatório da multa imposta pelo Fisco.
[...]
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução
art. 543
STJ 08/2008.
(
relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
REsp n. 963.528/PR,
julgado em
DJe de
)
2/12/2009,
4/2/2010.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
DE
CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO
ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41.
1. O presente recurso especial não pode ser conhecido com base no
artigo 105, inciso III, alínea "b", da CF, pois, no caso, não houve
aplicação de ato de governo local em detrimento de lei federal e nem a
formulação de teses fundamentadas nesse permissivo;
2. Deve ser afastada a alegada violação aos artigos 515, § 1o e 535,
ambos do CPC, pois o aresto impugnado guardou observância ao
princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida em
que analisou suficientemente a controvérsia dos autos;
3. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos
dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria
o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

eles dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o
que não se verifica na hipótese dos autos. A deficiência na
fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de multa
por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da
controvérsia, atraindo, portanto, a Súmula n. 284 do STF;
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
Recurso sujeito ao regime do
-C do CPC e da Resolução STJ
art. 543
08/08.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.407/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
9/12/2009,
18/12/2009.
Imperioso registrar que é defeso à parte, nas razões de agravo
interno, retificar os termos do REsp, inclusive para aditar-lhe
fundamento, como no caso.
Ademais, como se não bastasse, o alegado dissídio jurisprudencial
não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 (
e 255, § 1o, do
CPC/2015)
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), pois não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara da
divergência entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem; não se oferece, como bastante, a simples transcrição de
ou votos.
ementas
Ora, há muito a jurisprudência é firme no sentido de que "para que
se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados
confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas
fáticas e jurídicas" (AgRg nos
relator Ministro
EREsp n. 1.202.436/RS,
Teori Albino Zavaski, DJe
. Assim, "não basta para o
10/2/2012)
atendimento do requisito a mera transcrição de trechos esparsos e da
ementa dos julgados que entende ser divergente, ainda que apresentados
em paralelo. É necessária a demonstração analítica da divergência
jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos trechos
específicos dos acórdãos que configuram o dissídio, em comparação
com o acórdão recorrido, com a clara indicação das circunstâncias
fáticas que identificam ou assemelham os casos confrontados, sem o que
se torna inviável a apreciação da divergência. Nesse sentido: AgInt nos
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

Corte Especial, relator Ministro Humberto
EAREsp n. 261.239/MT,
Martins, DJe
e AgInt nos
Corte
30/8/2016
EAREsp n. 992.733/SP,
Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
" (AgInt nos
4/12/2017.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 1.412.963/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
-
ECT.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
o
DA

ART
1

LEI
N.
8.529/1992.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES
ORIUNDOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS (DCT), NOS TERMOS DA
NÃO
LEI N. 6.184/1974.
IMPLEMENTAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo
Civil -
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no
sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o
fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada
ao
Supremo
Tribunal
Federal
(AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.984.872/CE,
DJe de
. Assim, inadequada a via eleita para exame da
22/6/2023)
alegada violação do
o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
3. No caso em exame, os autores alegam ser ex-empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com contratos originários de
vínculos com o extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).
Assim, objetivam a complementação de suas aposentadorias de acordo
com a Lei n. 8.529/1992.
4. A complementação de aposentadoria prevista pela Lei n. 8.529/1992,
é devida aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) integrantes dos quadros do extinto Departamento de
Correios e Telégrafos (DCT), contratados até
nos termos da
31/12/1976,
com opção pelo regime da CLT, uma vez que os
Lei n. 6.184/1974,
cargos por eles ocupados, sob o regime estatutário, foram extintos.
5. A
por sua vez, regulamentou a integração de
Lei n. 6.184/1974,
funcionários públicos nos quadros de empresas públicas, fundações e
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

sociedades de economia mista, advindas de transformação de órgãos da
administração pública federal direta e das autarquias.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou o direito dos autores,
ora recorrentes, à complementação da aposentadoria posto que não eram
funcionários sob o regime estatutário junto ao antigo DCT, porquanto
não foram integrados ao quadro de pessoal da ECT, nos termos do art. 1
o da Lei federal n. 6.184/1974.
7. "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea 'c' do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal." (AgInt no
relator
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
16/3/2021.
8. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, improvido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.780.420/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
11/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA VIÁRIA. DEVER DO ESTADO.
PENSIONAMENTO. CUSTEIO CONTÍNUO DAS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
SÚMULA N. 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que
consignou por não considerar comprovada hipótese para pensionamento
da suposta vítima, tampouco aquiesceu com a necessidade de custeio
contínuo, com valores indeterminados, das sessões de fisioterapia, bem
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

como, entendeu que a indenização pelos danos morais foi justa e que
não se demonstrou, de maneira oportuna e adequada, o exigível
confronto entre valores previdenciários recepcionados (ou até valor
algum que a esse título tenham percebido os demandante) e o efetivo
detrimento patrimonial padecido pelos autores, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando,
Súmula n. 7/STJ
para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados,
é necessário o reexame de fatos e provas.
V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.097.466/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EPECIAL ORIUNDO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO SOBRE A
DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
E
MEDIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
PRAZO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE EM
QUE A FAZENDA PÚBLICA DEIXOU DE COMPARECER À
AUDIÊNCIA E TAMPOUCO ARGUMENTOU AO JUÍZO, DENTRO
DO PRAZO PARA A RESPOSTA, A NECESSIDADE DE REMESSA
DOS AUTOS FÍSICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte recorrente comparecido na audiência de
conciliação, nem pleiteado, tempestivamente, a remessa dos autos após
o referido evento, não cumpriu seu dever de boa-fé objetiva ao pleitear a
nulidade da citação somente após o transcurso do prazo para a resposta,
contado a partir da audiência conciliatória.
Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

2. Do apontado dissídio jurisprudencial não se pode conhecer dada
a ausência de realização do indispensável cotejo analítico, não
podendo ser suprimo tal requisito pela mera transcrição de ementas.
Precedentes do STJ.
3. Recurso especial do Estado parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
REsp
n.
1.975.875/PA,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
8/11/2022.
Portanto, "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 'c' do
inciso III do
da Constituição Federal." (AgInt no
art. 105
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.903.321/PR,
Turma, DJe de
)
16/3/2021.
No caso, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados ("der
interpretação
a lei federal
divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal"), identificando os
trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos e à menção genérica de divergência.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: cf06e418-e7de-46ac-9d97-900d0125a570

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.774 / ES
Número Registro: 2025/0259990-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215761720198080024 215761720198080024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES010357
AGRAVADO
: ANTONIO GEZIEL NASCIMENTO MATTOS
AGRAVADO
: EDUARDO MOREIRA
ADVOGADOS : LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES010602
JOSÉ GERALDO NUNES FILHO - ES012739
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: ANTONIO GEZIEL NASCIMENTO MATTOS
AGRAVADO
: EDUARDO MOREIRA
ADVOGADOS : LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES010602
JOSÉ GERALDO NUNES FILHO - ES012739
Documento eletrônico VDA54842737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: d9024f2f-422f-4036-96a9-60cc17044b6a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: d9024f2f-422f-4036-96a9-60cc17044b6a